Tribunal: TJSP
Processo: 2206123-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão agravada que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar à ré, ora agravante, que autorizasse a realização do tratamento, pelo método ABA, ou arcasse com os seus custos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Probabilidade do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão agravada que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar à ré, ora agravante, que autorizasse a realização do tratamento, pelo método ABA, ou arcasse com os seus custos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Probabilidade do direito do autor suficientemente caracterizada no caso, uma vez que é menor, portador de transtorno do espectro autista e os tratamentos foram prescritos por médico que o acompanha. Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal. Alegações de ausência de cobertura contratual e de previsão no rol da ANS rechaçadas pela jurisprudência desta Câmara. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 38129).